Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-73.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO.
1. Decisão agravada. Não conheceu do recurso inominado em razão de o recorrente ter apresentado apenas o recolhimento das custas processuais, deixando de comprovar o recolhimento do preparo.
2. Agravo interno. O agravante busca a aplicação do § 4o do art. 1.007 do CPC que determina a intimação do recorrente para recolher o dobro do preparo.
3. Apresentadas contrarrazões.
4. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
5. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
6. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação do prazo.
8. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.